Tribunal: TJDFT
Processo: 0730258-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730258-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA DE FATIMA GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIVINA DE FATIMA GONCALVES em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0750250-21.2023.8.07.0001. A Agravante informa que por equívoco foi requerida a desistência do recurso (ID 62922092). Requer a desconsideração da petição ID 62003242). Em razão do equívoco no requerimento de desistência, prossiga-se com o feito, nos termos da decisão ID 61926556, com a intimação da parte gravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024 15:32:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador